Tribunal: TJES
Processo: 5006545-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIANO FERREIRA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO DE ANPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de Cristiano Ferreira Souza, condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0000891-59.2014.8.08.0025, com a finalidade de desconstituir a sentença penal condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base;
(iii) analisar a possibilidade de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória enfrentou adequadamente os argumentos da defesa, fundamentando-se em elementos probatórios produzidos na instrução, como depoimentos e laudo toxicológico.

4. A pena-base foi fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade acentuada, maus antecedentes e conduta social negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A presença de condenação anterior por tráfico de drogas inviabiliza o reconhecimento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
6. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável ao caso concreto, uma vez que a pena mínima cominada ao delito supera o limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de nulidade ou ilegalidade na sentença penal condenatória impede sua desconstituição por meio de revisão criminal.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, dada a pena mínima abstratamente cominada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 621 e 28-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 568.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020.

TJES, Revisão Criminal n° 0013459-21.2019.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedentes os pedidos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006545-31.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANO FERREIRA SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
CRISTIANO FERREIRA SOUZA
,
objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0000891-59.2014.8.08.0025, na qual foi considerado culpado pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/0
6.

A defesa
insurge-se
pugnando
pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, na medida em que não teria enfrentado os argumentos lançados pela defesa técnica, limitando-se a reproduzir os depoimentos colhidos ainda na fase inquisitiva.

Pugna, também,
pel
a exasperação da pena-base, sob a alegação de que não foi revelada qualquer justificativa plausível para tanto, além de aduzir que preenche os requisitos para o reconhecimento do “tráfico privilegiado” em seu grau máximo, com reflexos na possibilidade de aplicação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade e oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

P
ois bem.

É certo que o
artigo 621 do CPP estabelece as hipóteses taxativas para a admissão de Revisão Criminal, quais sejam:
(i)
Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(ii)
Quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
(iii)
Quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

Na presente hipótese,
o pedido
se refere, inicialmente, à ausência de fundamentação da sentença condenatória, porque não teria analisado as teses defensivas e nem valorado criticamente todo o acervo probatório produzido, afastando-se do comando expresso no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto, tal alegação não procede, na medida em que a
análise detalhada dos autos demonstra que o magistrado analisou e valorou devidamente as provas apresentadas, citando inclusive o depoimento de testemunhas e o laudo toxicológico. A decisão judicial se baseou na dinâmica dos fatos e no conjunto probatório, que apontaram a materialidade e a autoria do crime.

No que diz respeito à fixação da pena-base, o juiz considerou, de forma fundamentada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tais como a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e a
conduta social
.

Dessa forma, a sentença destacou que o acusado já possuía uma condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Além disso, a decisão está em consonância com o artigo 42 da Lei 11.343/06, que exige a consideração da natureza e da quantidade da droga apreendida. No caso, a apreensão de 11 pedras de "crack", substância com alto poder viciante, justifica a exasperação da pena-base.

Infere-se, ainda, que o julgador também se alicerçou na dinâmica dos fatos que revelaram estar o acusado exercendo o tráfico de drogas ilícitas no local conhecido como “Bar do Leco”, inexistindo razão para a rescisão do
decisum,
vez que em consonância com as provas colhidas ao longo da instrução.

Em relação ao

pedido para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 também não
merece prosperar
.

Isso porque, u
m dos requisitos para o reconhecimento do "tráfico privilegiado" é que o réu não seja reincidente e nem se dedique a atividades criminosas. No presente caso, a existência de uma condenação anterior por tráfico de drogas impede, de plano, a concessão desse benefício.

Importa ressaltar, que a impossibilidade de aplicar o "tráfico privilegiado" prejudica, consequentemente, os demais pleitos da defesa, como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade.

Por fim, o pedido de aplicação do ANPP não é cabível no caso dos autos, pois o crime de tráfico de drogas possui pena mínima em abstrato superior a 4 anos, o que inviabiliza o acordo, conforme o artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença condenatória que justifique a desconstituição do julgado. A decisão está devidamente fundamentada, e a dosimetria da pena foi aplicada de forma correta, considerando as particularidades do caso e a legislação pertinente.

Com base na fundamentação apresentada,
CONHEÇO
da revisão criminal, para julgar
improcedentes
os pedidos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.